Tribunal: TJSP
Processo: 1006649-96.2021.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Não caracterização - Decisão atacada que se manifestou expressamente sobre a questão posta pela recorrente - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Decisão que deve ser mantida incólume - EMBARGOS REJEITADOS.